Tribunal: TJES
Processo: 0001220-78.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001220-78.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MAYKON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), fixando pena total de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 300 dias-multa. Consta da denúncia que, após denúncias anônimas, policiais militares avistaram o réu portando arma de fogo e arremessando sacola com entorpecentes pela janela de sua residência, onde foram encontrados outros objetos relacionados ao tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade processual por suposta violação de domicílio sem mandado judicial;

(ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo;

(iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A alegação de nulidade por ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio não prospera, pois o ingresso dos policiais na residência do acusado deu-se diante de situação de flagrante delito, conforme autorizado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. A visualização direta do réu portando arma de fogo e arremessando entorpecentes pela janela legitima a intervenção imediata dos agentes, afastando a necessidade de mandado judicial.

Mérito

A materialidade dos delitos está comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos de constatação provisória e definitiva das substâncias entorpecentes, laudos periciais da arma e laudo de eficiência da arma de fogo, todos constantes nos autos.

A autoria dos crimes é confirmada pela confissão parcial do acusado e pelos depoimentos firmes, coesos e corroborados dos policiais militares que presenciaram os fatos, colhidos sob o crivo do contraditório, não infirmados pela defesa.

Os depoimentos dos agentes públicos, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, possuem validade probatória, especialmente quando não há indícios de má-fé ou contradição, conforme jurisprudência do STJ.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível, diante da apreensão de quantidade significativa de droga, balança de precisão, caderno de anotações e arma de fogo com numeração suprimida, elementos que indicam estrutura organizada para mercancia de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001220-78.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL MAYKON PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GABRIEL MAYKON PEREIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (Id. 10874485, AP VOL 001 PARTE 4fls. 199/217), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06) e
porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida
(art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003), à pena total de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Acerca dos fatos, narra
a denúncia
que
,
no dia 25 de agosto de 2023, no bairro Campo Verde, em Viana/ES, após denúncias anônimas, a Polícia Militar, avistou o réu portando uma arma de fogo.

Ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria dispensado uma sacola contendo entorpecentes e uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico, refugiando-se em sua residência.

Os agentes, então, adentraram o imóvel, onde localizaram uma pistola calibre 9mm com a numeração suprimida, uma mira à laser acoplada, dois carregadores, munições e 01 (uma) balança de precisão.

Há preliminar que passo a apreciar.

A Defesa suscitou, a nulidade do processo, alegando ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio, sob o argumento de que policiais militares teriam ingressado na residência do apelante sem mandado judicial e sem sua autorização.

No entanto, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, a jurisprudência consolidada admite o ingresso forçado no domicílio sem ordem judicial quando presente situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Ainda que denúncias anônimas, por si sós, não autorizem a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio, no caso concreto houve flagrante visível, o que legitima a diligência realizada.

Na hipótese, os autos confirmam que o réu foi avistado pelos policiais portando arma e lançando substância entorpecente pela janela de sua residência, o que legitimou a pronta intervenção da guarnição, afastando a tese de ingresso ilegal.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo a análise do mérito.

A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação. Requerendo, portanto, a
absolvição
com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Todavia, após detido exame dos autos, verifico que
,
a
materialidade
dos crimes encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo
boletim unificado
nº 52139017, (IP vol. 001, parte 1, fls. 4/6),
autos de apreensão
(IP vol. 001, parte 1, fls. 15),
laudo de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fls. 16),
laudo toxicológico definitivo
(AP, vol. 001, parte 3, fls. 151/152),
auto de constatação de eficiência da arma de fogo
(fls. 18)
e laudo pericial da arma
(AP, vol. 001, parte 3, fls. 130/133) (todos Id. 10874485).

Da mesma forma,
a
autoria
restou amplamente comprovada, não apenas pela confissão parcial do réu em juízo, mas principalmente pelos depoimentos firmes, coesos e consistentes dos policiais militares
Lucas Gomes da Silva, Clemilson Guimarães Damascena, Thiago Bicalho do Amaral e Everton Basilio de Carvalho Martins
, colhidos sob o crivo do contraditório, relatando que o réu foi
flagrantemente avistado
portando a arma e jogando pela janela uma sacola contendo entorpecentes e caderneta de anotações típicas do comércio
ilícito

de entorpecentes.

C
ertamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia
. Nesse sentido, já decidiu o STJ. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI,
relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Mantida, portanto, a condenação do apelante.

A defesa requer, ainda, a desclassificação do
crime de tr
á
fico
de drogas
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06
, no entanto,

diante das circunstâncias do caso concreto, tenho que, também, não deve ser acolhido.

Isso porque, o tipo do art. 28 pressupõe a ausência de indícios de mercancia. No caso, foi apreendida não apenas
droga em quantidade incompatível com uso próprio
, mas também balança de precisão, caderno de anotações do tráfico e arma de fogo com numeração suprimida, elementos típicos de estrutura de revenda, o que afasta a pretendida desclassificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11674385),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.